Tribunal: TJMT
Processo: 1030520-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO.
“A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva” (STJ - AgInt no AREsp. 1114201 RS 2017/0127423-0).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030520-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS VICENTE MUSA ABED - CPF: 043.522.531-62 (ADVOGADO), ELENIR LIVONI HUBNER - CPF: 009.725.911-09 (AGRAVANTE), EDUARDO SANDRI - CPF: 872.187.551-00 (AGRAVADO), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), VERNO MILTON HUBNER - CPF: 249.121.400-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MUSA GONCALVES - CPF: 716.385.981-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE
COISA INCERTA
–

PEQUENA PRO
PRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE
–

RECURSO PROVIDO.

“
A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva
” (
STJ - AgInt no AREsp
.
1114201 RS 2017/0127423-0).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
da
decisão da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia

(MT)
que,
na
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n.
0002474-62.2004.8.11.0020
, indeferiu o pedido de declaração de
impenhorabilidade do imóvel.

A
agravante alega que

“
a impenhorabilidade de que trata a Lei 8.009/90 é excepcionada em seu art. 3o, V, da Lei 8.009/90, porém, a impenhorabilidade de que trata o 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, cuja hipótese se afigura in
casu
, não admite exceção”.

Aduz que
“
o
requisito necessário a antecipação da tutela recursal, consubstanciado no fumus boni iuris, se evidencia na garantia constitucional da impenhorabilidade de que goza o imóvel rural em questão, a qual inclusive foi reconhecida inicialmente pela r. decisão agravada, consoante acima demonstrado, enquanto que, o requisito consubstanciado no
perículum
in mora se assenta na lesão grave e de difícil reparação caso seja mantida a penhora sobre dito imóvel rural e levado adiante a expropriação do mesmo”.

Efeito suspensivo indeferido (ID.

196648156)

Intim
ado, o agravado não apresentou c
ontraminuta (ID.

202627
662).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
agravante
se insurge contra
a
decisão que indeferiu
o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel sob o fundamento de que

foi
oferecid
o como garantia hipotecária.

Afirma que se trata de
bem de família
,
nos termos do art. 5o, inciso XXVI
,
da CF
,
e
art. 3o, V, da Lei 8.009/90
, que assim estabelece no art. 1o:

“
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados
”
.

No
caso,
cuida-se de área de 90 hectares, matrícula n. 935 do CRI da comarca de Alto Araguaia (MT). Logo,
caracteriza-se como pequena propriedade
(
art.
4o

da Lei n. 8.629/93 e art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil
)
.

Desse modo
, ainda que
dado
como garantia hipotecária,
é impenhorável
,

pois
o direito à moradia é requisito para a
dignidade da pessoa humana, valores fundamentais que devem ser assegurados ao devedor e se sobrepõem ao direito do credor ao recebimento da quantia a que faz jus.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DECLAROU A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. OFERECIMENTO DO BEM EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, no bojo da qual foi proferida decisão declarando a impenhorabilidade de imóvel. 2. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecido em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. Precedentes. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1999952 PR 2021/0322635-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/06/2022)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL RURAL – PEQUENA PROPRIEDADE – ECONOMIA FAMILIAR – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – PENHORA AFASTADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva. 2. Para impugnar a decisão agravada que adota julgado desta Corte como razões de decidir cabe à parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes. 3. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AREsp 1114201/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
18/04/2018)
”.
(
TJMT,
N.U 1000983-62.2024.8.11.0000,
Desa.

Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho
, Primeira Câmara de Direito Privado,
julgamento em
9
-4-
2024, DJE
de
10
-4-
2024).

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – TEMA 961 DO STF – LOTE INFERIOR A 04 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS – EXPLORAÇÃO FAMILIAR – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização. Inteligência do Tema 961 do STF. No caso, sendo demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do art. 5o, inc. XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC, não constituindo requisito que o executado resida no local, ou seja, que a propriedade sirva de moradia ao mesmo e a sua família. Precedentes do STJ e deste Tribunal
”
. (
TJMT,
N.U 1017832-46.2023.8.11.0000,
Des.

Carlos Alberto Alves da Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado,
julgamento em 24-1-
2024, DJE
de
27
-1-
2024).

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para declarar
a impenhorabilidade do
imóvel
com matrícula
n. 935 do CRI da comarca de Alto Araguaia
(MT)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024